Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007703-07.2022.8.11.0003
APELANTE: LINDOMAR PINHEIRO ALVES
APELADO: BANCO PAN S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇAÕ JURÍDICA – JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a hipótese de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007703-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR PINHEIRO ALVES - CPF: 406.724.841-53 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA D
E
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE N
ULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
REJEITADA –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA
-
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇAÕ JURÍDICA – JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo
489
,
§ 1o
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007703-07.2022.8.11.0003

APELANTE:

LINDOMAR PINHEIRO ALVES

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDOMAR PINHEIRO ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível

da Comarca de Rondonópolis
/
MT, Dr
.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de
inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em preliminar, o apelante aduz que a sentença se mostrou "omissa pois não abordou um ponto crucial da demanda, o qual foi devidamente invocado na peça vestibular".

Este "ponto crucial" compreende as diversas ilegalidades que teriam sido perpetradas pela parte adversa na condição de fornecedora, notadamente: a) o não cumprimento das regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS No 28/2008); b) a imposição ao consumidor de uma venda casada; c) o descumprimento de todas as regras consumeristas possíveis, como o dever de informação efetiva e a realização de ato comercial desleal; e d) a atuação com "manifesta má-fé".

Tal omissão, na perspectiva do recorrente, invalida a análise de mérito realizada pelo juízo de primeiro grau, reclamando a anulação do
decisum
.

No mérito, sustenta ter sido induzido a erro na contratação de um cartão de crédito consignado, por acreditar tratar-se de empréstimo pessoal, resultando em uma "dívida impagável" devido aos encargos superiores e à falta de abatimento do principal pelos pagamentos.

Alega que o contrato é "antijurídico", confuso, e que o banco agiu com "má-fé" e "dissimulação", violando o dever de informação e normas do INSS, além de impor "venda casada".

Afirma não ter recebido o cartão nem faturas, e que os saques foram feitos "à revelia".

Requer a reforma da sentença, a declaração de nulidade do contrato, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores e à indenização por danos morais, os quais decorrem da própria ilicitude do ato em "verba alimentar" (Id 325623882).

O apelado argui preliminarmente a "falta de interesse de agir" do apelante, por ausência de tentativa de solução administrativa e demora de dois anos para ajuizar a ação, o que caracterizaria "duty to mitigate the loss" e "supressio".

No mérito, defende a "legitimidade da contratação", alegando que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente assinado, com termos claros e de fácil compreensão, e que o apelante solicitou e recebeu os valores do crédito via TED.

Por fim, nega a ocorrência de "erro substancial" ou "má-fé", sustentando que agiu em "exercício regular de direito", que os descontos são legítimos e que não há dano moral. Contesta a "repetição em dobro", por ausência de má-fé, e, subsidiariamente, pede a aplicação da "modulação de efeitos" do STJ, além da devolução dos valores recebidos pelo apelante em caso de anulação do contrato para evitar enriquecimento sem
causa (Id 326532883).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 326645096).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pelo recorrente em suas razões recursais.

Consoante relatado, o autor apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o Magistrado
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando que não fora comprovado o alegado vício de consentimento diante da comprovação da utilização do cartão cingido na lide.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

No tocante a preliminar suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões.

O banco apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto a ausência de interesse de agir por parte da apelante, ao argumento de
que o autor
não buscou solução administrativa junto à instituição financeira, caracterizando inexistência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelado.

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Assim, inexiste qualquer óbice para que a parte busque diretamente a tutela jurisdicional, ainda que não tenha formulado pedido prévio na via administrativa.

A jurisprudência das Cortes Superiores tem se firmado no sentido de que a imposição de prévio requerimento administrativo representa indevida e desproporcional limitação ao direito fundamental de acesso à Justiça, garantido pela Constituição.

Assim, presente nos autos o interesse de
agir da parte, que se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma a apelante que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que não contratou.

A propósito:

“APELAÇÃO– AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADAINDEFERIMENTO DA INICIAL– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO–
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIRINVIABILIDADE– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO– ART. 5o, XXXV, DA CF
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RECURSO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça."
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LINDOMAR PINHEIRO ALVES
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S.A
.
, alegando, em síntese

que, a partir de abril de 2019, passou a suportar descontos mensais em sua folha de pagamento, no importe de R$ 79,05, sob a rubrica Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculados ao contrato n.o 0229726603923, os quais totalizaram R$ 2.687,70 até a data do ajuizamento.

Assevera jamais ter contratado, recebido ou utilizado cartão de crédito atrelado à RMC, tampouco ter autorizado descontos dessa natureza.

Afirma que sua real intenção era a celebração de empréstimo consignado tradicional, com parcelas previamente definidas e encargos menores, tendo sido, contudo, induzida em erro pela instituição ré, que lhe teria imposto, de forma dissimulada, produto financeiro diverso daquele pretendido, em prática que qualifica como abusiva.

Em decorrência dos descontos que reputa indevidos e do abalo moral alegadamente suportado, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. R
eputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora,
(Planilha de Proposta de Cartão, termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN n. 726603923, solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recursos do cartão de crédito PAN, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
, além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, comprovou que a parte autora
apelante se utilizava do plástico, uma vez que realizou tele saque a vista, conforme faz prova as faturas acostadas no Id 325623398-Pág.4 e 325623850–Pág.9, bem como evidencia a existência dos demonstrativos de operação (TED) realizados para a conta bancária da parte autora (Id. 325623853 e

325623854), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença
não
merece reforma.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte dos bancos recorridos a ensejar a responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO
CONTRATO
,
DOCUMENTOS

PESSOAIS
E DO COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES -

AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a
juntada
do
contrato
assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e
comprovante
da
transferência
dos
valores
a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1022728-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo
80
, do
Código de Processo Civil
. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT
10119231720198110015
MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026